Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Prova. Roubo circunstanciado e desacato. Provas. Confissão espontânea. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Os relatos dos policiais, firmes e coerentes de que o réu, quando preso em flagrante pelo crime de roubo, os ofendeu com xingamentos são suficientes para condenação pelo crime de desacato.
2 – Se não houve confissão, nem mesmo informal, não se beneficia com a atenuante da confissão espontânea.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado -, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 – Apelação não provida.